Tribunal: TJBA
Processo: 8059240-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059240-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOELITO SANTOS REIS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Manoelito Santos Reis, policial militar da reserva, em que se pleiteia o direito de incluir a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de aposentadoria, com base no soldo da graduação de 1º Sargento, superior àquela pela qual foi calculado. O impetrante alega que a exclusão dos inativos da referida gratificação viola o princípio da paridade, previsto no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal e no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na verificação do direito do impetrante à inclusão da GCET no cálculo de seus proventos, com base no percentual correspondente ao posto superior, que lhe é devido como militar inativo, e se há a violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece o caráter genérico da GCET, concedida indistintamente aos policiais militares da ativa. Assim, o pagamento da gratificação deve ser estendido aos inativos, conforme o princípio da paridade. O entendimento consolidado no TJBA, aliado ao disposto na legislação estadual, garante que a GCET, quando concedida aos ativos, deve ser estendida aos inativos, considerando a regra de paridade prevista no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Não há violação aos limites financeiros estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez que a inclusão da gratificação se insere no cumprimento de decisão judicial, conforme a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia implemente a GCET nos proventos do impetrante, no percentual de 60%, correspondente ao valor pago aos oficiais da ativa na patente de 1º Sargento. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos, conforme disposto no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; art. 92, III; art. 102, § 2º; art. 110-B e art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8004717-35.2022.8.05.0000; AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8059240-26.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOELITO SANTOS REIS e como impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.